Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016041-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), CRISLIENE FLAVIA DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 001.942.111-77 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada. Em que pese devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência financeira, a Recorrente apresentou documentação insuficiente a comprovar a necessidade da benesse, o que enseja a inaptidão ao benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1016041-13
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CRISLIENE FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO
em virtude da decisão unipessoal em que indeferi o pedido da gratuidade da justiça.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares.

Ressalta que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência arguida.

Sob tais argumentos, requesta o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita.

Contrarrazões ao ID. 103570473.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos,
CRISLENE FLÁVIA DE OLIVEIRA BRITO
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 3.a Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n.o 1028967-97.2021.8.11.0041 movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo litigioso.

Ao interpor o recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requestou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental. Alegou que não dispõe de condições financeiras para pagar o preparo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Todavia, indeferi a pretensão sob os seguintes fundamentos:

“Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, observo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar efetivamente a hipossuficiência arguida.

Digo isto, porque a documentação carreada pela Recorrente não confirma as informações expostas no caderno processual, eis que a própria Agravante afirma no Instrumental que percebe benefício previdenciário de auxílio doença junto ao INSS.

Todavia, em que pese às alegações de sua condição financeira, a Recorrente limitou-se a juntar aos autos extratos de uma conta bancária que pouco movimenta e que sequer consta os recebimentos do suposto benefício previdenciário que afirma perceber.

Sob tal perspectiva, em razão da inconsistência das informações lançadas pela Recorrente no Instrumental com a documentação colacionada, concluo que a Agravante não se enquadra no perfil de hipossuficiente

Logo, não logrando êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária à Agravante, haja vista que não há provas de que a parte careça de condições de pagar o preparo deste recurso no valor de R$ 745,10 (setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), valores estes extraídos do website desta Corte de Justiça.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Por tais considerações, indefiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento deste Instrumental.

Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a Recorrente para que o faça em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, insistindo na gratuidade.

Reexaminando os autos, vejo que não prosperam os argumentos vertidos.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, a Recorrente afirma que percebe auxílio doença do INSS. Todavia, limitou-se em juntar extratos de conta bancária que pouco movimenta e que sequer consta o recebimento do benefício previdenciário.

Por este motivo, considerando a fragilidade da documentação colacionada, concluí e continuo a entender que a Agravante não se enquadra no perfil de hipossuficiente.

Registro que a Agravante foi intimada a comprovar a hipossuficiência financeira com documentos que, efetivamente, demonstrassem sua real condição financeira; contudo, não o fez.

Diante deste quadro, não há como ser acolher a pretensão formulada, eis que não comprovou a hipossuficiência financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 745,10 (setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), valores estes extraídos do
website
desta Corte de Justiça.

Por tais considerações,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021